Tribunal: TJSP
Processo: 0044669-80.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Calúnia
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Queixa-crime pela prática dos crimes de difamação e injúria – Competência fixada com base na imputação contida na inicial acusatória – Somatória das penas máximas em abstrato – Inteligência do art. 61 da Lei no 9.099/1995 – Súmula 82 do TJSP – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.